Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709209-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CARLA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LEILA CARLA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703744-33.2023.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a expedição de precatório em relação ao valor incontroverso, de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e o prosseguimento do feito em relação à parte controversa, nos seguintes termos (ID 186017648): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LEILA CARLA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 22.486,21 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), referente ao benefício alimentação ilegalmente suspenso (período de janeiro de 1996 a março de 1997) e R$ 163,67 (cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) a título de ressarcimento de custas desta fase de cumprimento de sentença. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Apontou excesso na execução em razão da utilização do IPCA-E ao invés da TR. Indica como devido o valor de R$ 9.095,96 (nove mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) referente ao crédito da autora e o ressarcimento das custas (R$ 163,67). Decisão de ID 166466300 determinou aplicação do RE 870947 tendo em vista que transitou em julgado em 03/03/2020 e a ação coletiva que deu origem a este cumprimento em 11/03/2020, portanto posterior ao RE. Opostos embargos de declaração pelo autor, ID 168502973, não acolhidos no ID 169910992. Interposto agravo de instrumento no 174754510 pelo Distrito Federal contra esta decisão, sob a alegação de que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o título executivo determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em adoção dos critérios previstos no Tema n. 810 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Este agravo teve efeito suspensivo indeferido conforme decisão de ID 174979474. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Observa-se que no agravo de instrumento no: 0743492-29.2023.8.07.0000, o Distrito Federal não contesta a legitimidade do autor para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação a este ponto. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. O valor total inicialmente buscado ensejaria expedição de precatório, de forma que, mesmo em sendo, o valor incontroverso menor, para não frustrar o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, o requisitório do valor incontroverso deve ser expedido em precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 que alterou o valor máximo das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para até vinte salários-mínimos, conforme ementa abaixo transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, adianto que não será deferida expedição de RPV acima de 10 salários-mínimos. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Os índices já foram fixados na decisão de ID 166466300. O assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando uma longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do índice de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0743492-29.2023.8.07.0000. Assim, quanto ao valor controverso, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0743492-29.2023.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LEILA CARLA DA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob o no 416.290.511-87, devidamente representado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF de no 578.169.801-91, OAB-DF no 23.360, no montante de R$ 9.259,63 (nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), relativos ao valor incontroverso do crédito principal e ressarcimento de custas, conforme planilha de cálculos de ID 163429420, apresentada pelo Distrito Federal. Fica deferido o decote dos honorários contratuais fixados no contrato firmado entre as partes no importe de 20% do crédito da(o) autor(a). b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ de no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 909,59 (novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve utilizar os mesmos índices utilizados pelo réu quando realizou os cálculos da parcela incontroversa. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Ao 2o CJU para: intimar, expedir, remeter precatório à COORPRE e RPV à Procuradoria, aguardando o julgamento final do agravo de instrumento no 0743492-29.2023.8.07.0000. Intimem-se.” - g.n. Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pede o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Argumenta, em suma, que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. Em segundo lugar, aponta que a decisão não observou a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Desse modo, o entendimento da Suprema Corte deve prevalecer, sob pena de afronta ao que dispõe o art. 102, § 2o, da CRFB/88. Assevera, ademais, que o STJ, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Em terceiro lugar, salienta que não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição. Por conseguinte, possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa. Aponta, destarte, que deveria o juízo a quo ter determinado a expedição de RPV referente ao valor principal, para fins de adequação à nova lei. Alega, no mesmo sentido, que esse egrégio TJDFT tem se alinhado ao entendimento da Suprema Corte para reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/2020 para fins de expedição de RPV, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade da norma. Conclui que é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária (ID 56683478). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 56683479. Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, que fora distribuído sob o no 0703744-33.2023.8.07.0018 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual requereu o pagamento de R$ 22.486,21, referente ao benefício alimentação ilegalmente suspenso, e R$ 163,67 a título de ressarcimento de custas desta fase de cumprimento de sentença (IDs 155273101 e 155273105). Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Ocorre que há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, cuja ementa colaciona-se abaixo: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (20150020143298ADI, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, DJE: 27/04/2016). Veja-se o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (07064828220228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 01/06/2022) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. 1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8 por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. 1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07112349720228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/06/2022) - g.n. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT, o que tornou a referida lei nula, razão pela qual sua aplicabilidade no caso dos autos mostra-se impossível. Veja-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (07068777420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, publicado no DJE: 22/05/2023) - g.n. Apesar da argumentação da agravante em relação à modulação dos efeitos da decisão, é de frisar que, como já exposto acima, antes mesmo do julgamento da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, esta Corte de Justiça vinha reiteradamente entendendo pela inconstitucionalidade da lei, eis que constatada que a intenção do legislador com a edição da referida lei foi a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015 (declarada inconstitucional), também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV. Não bastasse isso, tem incidência no caso o Tema 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, que dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A Lei Distrital n. 6.618/2020 é de 08/06/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/03/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. Também nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDA SUSPENSÃO ATIVA DOS EFEITOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV?S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO. I. Apesar da agravante ter argumentado que não há inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020, destacando que a norma não tem caráter orçamentário e não resultaria em aumento de despesas, é necessário reconhecer que o TJDFT já analisou a questão, chegando à conclusão diversa. II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, DJE 22.5.2023.). III. Dessa forma, ainda que se tenha adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. IV. Além disso, considerando a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valor-limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. V. No caso concreto, como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020 (que se deu em 19 de junho de 2020), essa norma não se aplica à presente situação fática. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0739452-04.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 07/03/2024) - g.n. “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. PREVALÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. RE 729107/DF - TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Judicial, nos autos da ação de inconstitucionalidade n. 0706877-74 ajuizada pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sendo que o acórdão foi publicado no dia 22/05/2023. 2. Não obstante a modulação dos efeitos do julgamento pelo Conselho Especial, desde a publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, esta Corte de Justiça reiteradamente vinha manifestando pela sua inconstitucionalidade, haja vista que a intenção do legislador com a edição da referida lei foi a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV, a qual havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial. 3. Assim, no âmbito do Distrito Federal, o teto para expedição de RPV é 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. 4. No caso em questão, prevalece a Tese firmada pelo STF no julgamento RE 729107/DF - TEMA 792, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Pois, o título judicial exequendo transitou em julgado em data anterior a edição da referida lei declarada inconstitucional pelo Conselho Especial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.” (0716442-28.2023.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 03/11/2023) - g.n. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada, eis que de acordo com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator